Tribunal: TJSP
Processo: 2216707-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento do patrimônio e de confusão patrimonial – Inexistência – Encerramento irregular que não é fundamento suficiente para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência do art. 50 do Código

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
– Execução de título extrajudicial – Tentativas infrutíferas de localização de bens da executada – Elementos no sentido do esvaziamento do patrimônio e de confusão patrimonial – Inexistência – Encerramento irregular que não é fundamento suficiente para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Inteligência do art. 50 do Código Civil e precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

– Extrai-se do art. 50 do Código Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a inexistência de patrimônio e o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica não constituem fundamento idôneo para a desconsideração da personalidade jurídica, se não há elementos que indiquem o abuso da personalidade jurídica, representado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

RECURSO NÃO PROVIDO.